Tribunal: CARF
Processo: 10384.900078/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900078/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.066 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
T M LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ DECORRENTE DE IRRF.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
MEDIANTE
REGISTROS
CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE.
Admite-se a dedução de IRRF na apuração de saldo negativo de IRPJ por
outros meios distintos do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, desde que o sujeito passivo faça prova, por quaisquer meios de que
dispõe, que a retenção foi efetivamente realizada.
Súmula CARF no 143 (vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900078/2011-83
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório n° rastreamento 912638815 emitido em 14/02/2011 (fl.10) referente
ao PER/DCOMP abaixo referenciado e outro(s) vinculado (s):
(...)
As declarações de compensação foram geradas com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano calendário 2005, no valor de R$ 19.067,94, e compensar os
débitos discriminados nos referidos PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte do valor do crédito
utilizado nas compensações foi reconhecido, conforme abaixo:
(...)
As parcelas não confirmadas correspondem a Retenções na Fonte e
compensação das estimativas no curso do ano calendário 2005.
A retenção na fonte não foi confirmada tendo por base as informações prestadas
pela fonte pagadora em DIRF relativa àquele ano calendário:
(...)
As compensações de estimativa não confirmadas, por sua vez, referem-se às
estimativas de janeiro e setembro de 2005, extintas por DCOMP's homologadas
parcialmente:
(...)
Consta, portanto, que foram confirmadas antecipações de IRPJ no decorrer do
ano calendário no valor de R$ 96.499,18, porém, havendo IRPJ devido no
exercício de R$ 102.704,35, não foi reconhecido qualquer saldo negativo,
importando a não homologação das DCOMP's relacionadas:
(...)
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 22/02/2011, conforme documento de
fl.71, o sujeito passivo protocolou, em 14/03/2011, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 03/09, onde resumidamente alega:
1. A compensação da estimativa não confirmada de R$ 24.173,60, foi efetuada
na DCOMP 11287.08053.280205.1.3.02-9134, onde houve erro de fato na informação
do crédito; na tentativa de retificação por meio da DCOMP
41823.12167.161106.1.7.02-9562, informando como crédito o SN do exercício 2003,
ano calendário 2002, não houve aceitação desta, sob alegação de que houve aumento
do débito;
2. O saldo negativo de 2003, AC 2002, foi reconhecido no processo
administrativo 10384.720065/2008-27 no valor de R$ 63.712,18; não tendo sido aceita
a compensação de janeiro de 2005 na DCOMP 41823.12167, resta ainda Saldo
daquele crédito do AC de 2002 no valor de R$ 13.695,71; requer então a compensação
da estimativa de janeiro de 2005 com o crédito disponível do AC 2002;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

3. Requer a homologação das DCOMP's tendo em vista o exposto nos itens
anteriores.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-087.023, de 24 de julho de 2018 (e-fl. 79).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 131), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
No que se refere à parcela de retenção de IRRF não reconhecida no acórdão
recorrido, afirma que “...o valor de R$ 1.536,50, faz parte do saldo da Conta Contábil
11201.0001 - IRRF a Recuperar, existente em 31/12/2005 no valor de R$ 2.030,01” e que, para
comprovar, está “acostando ao presente recurso, Cópia do Livro Diário, página 411, onde
encontra-se escriturado o valor de R$ 2.030,01, bem como cópia do Livro Razão, página 143,
onde consta os valores escriturados no ano-calendário de 2005.”
Aduz que “...os comprovantes dos informes de rendimentos financeiros do
período compreendido de 01/01/2005 a 31/12/2005, por terem sidos alcançados pela Figura da
decadência, já foram descartados pela Recorrente” e que “...os lançamentos contábeis
demonstram e comprovam que houve as devidas retenções do IRRF no período anterior a
31/12/2005, tendo em vista, que a contabilidade faz prova a favor do contribuinte.”
Com relação ao valor não homologado de R$ 41,70, correspondente a estimativas
compensadas em PER/DCOMP distinto, afirma que “...esse valor faz parte da quantia de R$
383,52 constante da PER/COMP n° 17877.19059.240507.1.3.04-5126, onde o valor de R$
341,82 já foi confirmado pela citada PER/COMP“ e que “...o valor de R$ 383,52 constava como
débito no conta corrente da Recorrente, e por isso foi efetuado o pagamento a vista do valor de
R$ 383,52, utilizando-se o beneficio da Lei n° 12.996/2014.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para o
fim de reconhecimento do saldo credor remanescente.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Com relação à parcela de retenção de IRRF de R$ 1.536,50 não reconhecida no
acórdão recorrido, o Recorrente afirma que os valores foram contabilizados no ano-calendário de
2005, apresentando como comprovação cópia do Livro Diário e do Livro Razão nos quais consta
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

que o valor pleiteado faz parte do saldo da conta contábil no 11201.0001 - IRRF a Recuperar,
existente em 31/12/2005, no valor de R$ 2.030,01.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
Sabendo-se que o Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em
nome do contribuinte beneficiário é o documento necessário e suficiente para
comprovação da renda e da retenção, autorizando o aproveitamento desta na dedução
do IRPJ anual, resta tão somente apurar se referidos rendimentos foram oferecidos à
tributação no ajuste anual.
Consultando a DIPJ/2006, verifica-se que o valor declarado a título de Receitas
Financeiras (R$ 29.003,33) é compatível com o valor do Informe de rendimentos
apresentado, o que autoriza o seu aproveitamento no ajuste.
Destarte, afirma-se que do valor não confirmado de R$ 2.030,01 de Retenções
na Fonte, o valor de R$ 493,51 deve ser aproveitado na apuração do Saldo negativo
do ano calendário 2005.
(...)
A análise dos lançamentos contábeis apresentados pelo Recorrente, constante das
e-fls. 136 e 139, confirma que, de fato, o valor pleiteado (R$ 1.536,50) fez parte do saldo da
conta IRRF a recuperar existente em 31/12/2005, no valor de R$ 2.030,01.
Embora não tenha havido a apresentação do informe de rendimentos para
comprovação do IRRF, tal como determina a legislação de regência, entendo que os registros
contábeis constituem elementos de prova suficientes a justificar o reconhecimento do direito do
Recorrente, além do que, a receita financeira oferecida à tributação na DIPJ/2006 mostra-se
compatível com o valor ora pleiteado.
A propósito do tema, o seguinte acórdão do CARF:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE
IRPJ
GERADO
POR
RETENÇÕES
NA
FONTE
(IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha
recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. (Processo no 13805.003604/93-30. Acórdão no
9101-003.437. Sessão de 07/02/2018. Conselheiro Rafael Vidal de Araujo)
Destaque-se que a matéria foi objeto da seguinte Súmula do CARF (vinculante):
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, dou provimento ao recurso quanto a este primeiro ponto, para reconhecer
crédito adicional de IRRF no valor de R$ 1.536,50 a favor do Recorrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

Com relação ao valor de R$ 41,70 não homologado pelo Despacho Decisório
Eletrônico e indeferido no acórdão recorrido, correspondente a estimativas compensadas em
PER/DCOMP distinto, entendo que também assiste razão ao Recorrente, conforme explicado a
seguir.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 10.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900078/2011-83

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ pleiteadas de R$ 41,70, extintas por compensação mediante o PER/DCOMP
n° 17877.19059.240507.1.3.04-5126.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital